Tribunal: TJDFT
Processo: 0068402-86.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0068402-86.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ERISVAL GOMES SIQUEIRA, HUMBERTO PEREIRA OLIVEIRA, OLIVIO FLACH, OLINO JOSE DE REZENDE, SEBASTIANA ROSA DE AVILA, SINVALDO JOAO REZENDE, VANDERVAL LEMES MARTINS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ERISVAL GOMES SIQUEIRA, HUMBERTO PEREIRA OLIVEIRA, OLINO JOSE DE REZENDE, OLIVIO FLACH, SEBASTIANA ROSA DE AVILA, SINVALDO JOAO REZENDE, VANDERVAL LEMES MARTINS D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL, ERISVAL GOMES SIQUEIRA, HUMBERTO PEREIRA OLIVEIRA, LUZIA RIBEIRO DA SILVA, OLÍVIO FLACH, OLINO JOSÉ REZENDE, SEBASTIANA ROSA DE ÁVILA, SINVALDO JOÃO REZENDE E VANDERVAL LEMES MARTINS contra sentença da Décima Segunda Vara Cível de Brasília. Os recursos de apelação foram sobrestados, em razão do reconhecimento da repercussão geral dos Recursos Extraordinários 626.307 (Tema 264) e 591.797 (Tema 265). Os autores Sinvaldo, Olino, Humberto e Luzia formalizaram acordo com o Banco do Brasil, o qual foi homologado (IDs 10326751 e 24887054). O Banco do Brasil apresenta proposta de acordo apenas com relação ao autor Erisval (ID 66676369). Requer a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil (CPC). INTIME-SE o autor Erisval para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre o pedido de homologação do acordo. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator